Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À REQUERENTE (AUTORA). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interno interposto contra a decisão de indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Nas razões do agravo, a ora agravante, em síntese, alega ter havido a demonstração cabal de sua hipossuficiência financeira, por meio dos documentos acostados aos autos. Aduz que “mesmo que a agravante apresente contracheque com salário líquido acima da média nacional, o valor em si não pode ser utilizado como justificativa para indeferir o benefício. Afinal, a recorrente utiliza parcela significativa de seus proventos para custear compromissos anteriormente firmados”. Acrescenta que “restou demonstrado que o valor da renda líquida da parte agravante é bem inferior a 10 salários-mínimos, sendo que com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de saúde, moradia, alimentação e vestuário, entre outras despesas.” Pugna para seja lhe concedido o benefício da gratuidade da justiça.
3. A decisão (ID 27095505) indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. Da análise do feito, não resta evidenciada probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento.
5. O direito à gratuidade de justiça é assegurado aquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
6. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça.
7. Conforme já consignado em decisão anterior (ID 27095505), “a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. No caso em voga, nota-se que a recorrente declarou não possuir recursos suficientes para arcar com os ônus processuais. Não obstante, pelo que se depreende da documentação coligida ao feito de origem, não assiste razão em sua pretensão. As fichas financeiras revelam que a agravante é servidora pública e percebe renda mensal líquida cinco vezes superior ao salário-mínimo vigente. Noutro giro, até o presente momento, não há qualquer elemento probatório capaz de comprovar que houve comprometimento da renda da agravante, que lhe impossibilite de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do acesso às suas necessidades vitais básicas ou da família. Desta feita, há fortes indicativos de que a renda da demandante é incompatível com a condição de penúria econômica alegada.”
8. Destaca-se, contudo, que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54, da Lei no 9.099/95). Em sede de Juizados Especiais, por não haver condenação aos encargos decorrentes da sucumbência em primeira instância (art. 55, Lei 9.099/95), despiciendo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça quando da distribuição da inicial. Portanto, nada impede seja requerida a concessão do benefício quando da interposição do recurso inominado, sobretudo porque é neste momento que haverá a necessidade de recolhimento do preparo, na forma do §1o do art. 42 da Lei no 9.099/95.
9. Nesse contexto, deve ser prestigiada, portanto, a decisão objurgada.
10. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão (ID 27095505) nego provimento ao presente Agravo de Instrumento.
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.